Tribunal: STF
Processo: RE 1386461
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.287.510 - TEMA 1.105. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ACIDENTÁRIO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DA MÃO. BENEFÍCIO CESSADO E ÚLTIMO REQUERIMENTO REALIZADO, RESPECTIVAMENTE EM ABRIL E MAIO DE 2009. AÇÃO PROPOSTA EM 2016. NECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIRETRIZ N. 1 DO GRUPO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA, DO CONTRÁRIO, DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF” (fl. 1, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “o feito foi extinto sem julgamento de mérito porque o juízo entendeu que nada obstante o INSS tenha cassado o benefício anterior de auxílio-acidente, e havendo sequelas que reduzem a capacidade laboral da parte autora, ainda assim, deveria ela ter protocolizado novo pedido administrativo, para que o auxílio-acidente fosse implantado” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Sustenta que, “em casos de simples conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, não se exige a apresentação de novo pedido administrativo, já que não há nenhum fato novo que ainda não tenha sido levado ao conhecimento do INSS” (fl. 7, e-doc. 18). 



    Pede seja “conhecido o recurso e provido para cassar a decisão recorrida porque violou a Constituição Federal, e determinar o prosseguimento do feito” (fl. 12, e-doc. 18). 



    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão com a ementa a seguir: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTO ACIDENTE DE PERCURSO. BENEFÍCIO CESSADO E ÚLTIMO REQUERIMENTO REALIZADO, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DE 2009. AÇÃO PROPOSTA EM 2016. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO. PRAZO DE CINCO ANOS SUPERADO. ORIENTAÇÃO DO GRUPO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 24). CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MATÉRIA DE FATO AO MENOS FOI LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OBSERVÂNCIA, EM PRINCÍPIO, DA TESE DA SUPREMA CORTE (TEMA 350). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 22). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O prazo, considerando-se, como é cediço, as possibilidades de consolidação das moléstias e de recuperação total, é razoavelmente alongado - e coincide com a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32, aplicável, como regra, à administração pública. 



    Na espécie, como posto na decisão recorrida, a cessação do benefício e o último requerimento administrativo ocorreram em abril e maio de 2009, ao passo que a ação foi proposta em agosto de 2016 - mais de sete anos depois.



    O critério processual, vale lembrar, deve ser visto objetivamente e independente das questões de direito material referentes ao postulante.



    Nesse cenário, os argumentos quanto à ausência de modificação da lesão ou inexistência de possíveis alegações contrárias do INSS, outrossim, até vão na contramão da tese de necessidade processual, e de todo modo dizem respeito ao fundo de direito - e por isso são impertinentes neste momento. 



    Até porque a natureza da lesão não é o único critério para concessão do benefício, deve-se levar ao conhecimento do INSS também outras questões a serem sopesadas na perícia administrativa - especialmente a repercussão na capacidade laboral” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.510, Tema 1.105 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie e fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (DJe 27.11.2020).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.379.275/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.6.2022; RE n. 1.375.346/SC, de minha relatoria, DJe 25.4.2022; e RE n. 1.336.349/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.3.2022. 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora